Tribunal: STF
Processo: RE 93819
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
Quando a Súmula 546 dispõe sobre a restituição do tributo pago indevidamente, tem em vista o contribuinte, não o segurador deste. 
O segurador fica sub-rogado nos direitos do segurado contra o transportador causador do dano; se o segurador cobriu o risco do transporte da mercadoria tributada validamente, não pode haver o valor do tributo segurado da entidade pública que o exigiu legitimamente, mas tão só da transportadora, responsável pelo sinistro. 
RE conhecido e provido.